Tribunal: TJMT
Processo: 1019439-90.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019439-90.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO –
PRELIMINAR REJEITADA
– AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais julgada procedente para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$22.176,64, acrescidos de juros de mora desde a data do desembolso e correção monetária a partir do ajuizamento da lide, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante argui falta de interesse de agir, pois a apelada não fez requerimento administrativo prévio.

A
lega que a apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha na prestação dos serviços, sobretudo porque não juntou laudos técnicos hábeis, portanto não faria jus à devolução pleiteada.

Diz que não há registro em seu sistema de qualquer anormalidade para o período do sinistro.

Sustenta que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega da rede de energia elétrica.

Subsidiariamente, ressalta que faz jus à devolução dos bens salvados ou o abatimento dos valores a eles correspondentes.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 179660771).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante argui ausência de interesse de agir uma vez que nem sequer foi realizado o pedido na via administrativa.

Sobre a não formulação extrajudicial prévia do requerimento, o STF já definiu o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220). (Sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelante ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia naquela determinada data, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual pedido administrativo antecedente seria inócuo.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor total de
R$22.176,64
que pagou aos segurados pelos prejuízos provocados nos diversos equipamentos eletroeletrônicos e nos eletrodomésticos de propriedade deles.

Como são quatro os beneficiários, a situação de cada um será apreciada individualmente.

1 –
Flavia Silva Rezende Dias

Conforme descrito no laudo técnico de ID n. 179660207 – pág. 15, os equipamentos tornaram-se imprestáveis devido a descarga elétrica na data constante Aviso de Sinistro (ID. 179660207 – pág.13) e o pagamento do prêmio de R$718,57 foi realizado em 27-11-2019. Por conseguinte, é devido o ressarcimento.

2 –
Hister Projetos e Construções Eireli

O laudo técnico de ID. 179660208 – pág. 16 indica que os equipamentos foram avariados em razão de descarga de energia elétrica no dia mencionado no Aviso de Sinistro (ID. 179660208 – pág. 13) e a indenização foi quitada em 7-2-2020 no montante de R$1.796,67, e mais R$1.304,50 em 11-3-2020 (ID. 179660208 – págs. 28/29).

Assim, nessas duas hipóteses é necessário o ressarcimento, pois compete à Concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja alterações de tensão e consequentes danos aos consumidores.

A propósito:

“Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6º da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido”.

(TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; relator Elói Estevão Troly; Órgão Julgador 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; julgamento em 03/03/2021; registro em 03/03/2021).

3 –
Carlos Schimoller e Condomínio Edifício da Vinci

Apesar de os laudos técnicos terem apontado que os danos tiveram origem em oscilação na rede elétrica com ID. 179660206 – pág. 19, e ID. 179660206 – pág. 19, a apelante trouxe relatórios demonstrando a inexistência de perturbação no período de ambos os sinistros (ID. 179660241/243), o que afasta o direito ao ressarcimento.

Por conseguinte, à exceção dos dois segurados acima mencionados, nos outros dois casos foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade.

Isso porque os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual se desincumbiu apenas em relação a um dos segurados.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 13/03/2018, DJe de 27/03/2018).

Como o pagamento dos prêmios não foi contestado pela apelante e verificada a existência de vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange aos seguros mencionados, deve ser-lhe efetuada a restituição pretendida.

Sobre a pretendida necessidade de devolução dos bens salvados, verifica-se que essa exigência não se mostra razoável nem mesmo exequível, pois, ante o decurso do tempo, os equipamentos certamente já foram submetidos a conserto, substituídos ou descartados.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para excluir da condenação da apelante/ré o valor relativo aos segurados
Carlos Schimoller (R$5.328,00) e Condomínio Edifício da Vinci (R$5.465,22 e R$7.563,68).
Devido à
alteração substancial do
decisum
, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% a cargo de cada parte, e fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023